Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724184-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ RONALDO DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL D E S P A C H O À Cooperativa agravada para juntar a ata citada no Despacho de ID 19140428 e para se manifestar sobre a petição de ID 19955781, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator